Tribunal: TJDFT
Processo: 0700256-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
ÓRGÃO : 2a Turma Cível CLASSE : AI – Agravo de Instrumento PROCESSO N. : 0700256-32.2020.8.07.0000 AGRAVANTE : ITAMAR SANTIAGO AGRAVADO : NOSSA MULTIMARCAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI - ME RELATOR : Desembargador CÉSAR LOYOLA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ITAMAR SANTIAGO, contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível do Gama/DF, que, nos autos da Ação de Conhecimento no 0703298-14.2019.8.07.0004, concedeu a tutela de urgência e determinou a restituição do veículo GMS10 placa JXO5351/DF, que estava apreendido na 14a DP, à agravada NOSSA MULTIMARCAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI – ME. Narra o agravante que, por dificuldades financeiras, em 10/03/2019, anunciou seu veículo a venda por meio do sítio eletrônico OLX, sendo que em 12/03/2019 recebeu telefonema de Elyelton demonstrando interesse na aquisição do bem. Alega que, em 13/03/2019, combinaram de se encontrar para fechar negócio, sendo que, após vistoria realizada em oficina de confiança, teve a confirmação por Elyelton de que o pai deste, que se encontrava na agência da Caixa em Paracatu/MG, realizaria a transferência do preço para a conta do demandante. Diz que, no mesmo dia, verificou seu extrato bancário por meio de aplicativo de celular constatando a existência de um depósito no valor combinado entre as partes, R$ 58.500,00, ao que se digiram ao cartório do município, tendo reconhecido firma no DUT, o qual supostamente seria preenchido em nome do pai de Elyelton. Ocorre que, segundo afirma, no dia 15/03/2019, tomou ciência do estorno do depósito, tendo a gerente do banco informado que o pagamento teria sido feito por cheque devolvido pelo motivo no 25 (cancelamento do talonário pelo participante destinatário), momento a partir do qual compareceu à delegacia de polícia de Unaí/MG e registrou ocorrência policial, solicitando a restrição veicular pelo DETRAN/MG. Em 22/03/2019, após consulta ao mesmo sítio eletrônico utilizado na venda do bem, constatou que veículo muito semelhante estava anunciado à venda pela ré NOSSA MULTIMARCAS, ao que se dirigiu ao local em 25/03/2019 constatando tratar-se da mesma caminhonete. Pontua que, imediatamente acionou a PMDF, que compareceu ao local e encaminhou o agravante, o proprietário da empresa agravada e o bem para a 14a Delegacia de Polícia. Sustenta ainda que o gerente da ré NOSSA MULTIMARCAS informou à autoridade policial que, em 13/03/2019, teria adquirido o bem em questão do réu ELYELTON ao preço de R$ 40.000,00, quantia que foi depositada por autorização deste com firma reconhecida na conta bancária de Yuri – o que denotaria sua má-fé, tendo em vista a disparidade com seu valor de mercado. Assim, conclui ter sido vítima de um golpe, não lhe restando alternativa senão o acesso ao judiciário para recuperar seu veículo. Esclarece que, conquanto tenha postulado ao juízo a restituição do bem à sua posse, que se encontrava apreendido no pátio da delegacia de polícia, a medida foi indeferida pelo juízo de origem e recursal. Diz que, contudo, a decisão agravada deferiu a restituição do bem à primeira agravada, desconsiderando a sua manifesta má-fé na participação no negócio jurídico, haja vista o preço pelo qual foi adquirido o bem. Busca, em sede de liminar, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que seja determinada a manutenção do veículo no pátio da delegacia de polícia, como forma de ser garantido seu acesso ao bem. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, nos termos da medida liminar postulada. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Considerando que liminarmente pretende o agravante obstar a os efeitos da decisão agravada, deve-se verificar a presença dos requisitos previstos no art. 995 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Neste momento preliminar reputo por não evidenciados tais requisitos. Isto porque, apesar de o agravante discorrer sobre a nulidade da compra e venda efetuada e o possível dolo da agravada na aquisição do veículo por preço abaixo do mercado, não demonstrou, por ora, o perigo de dano na manutenção do bem na posse da agravada. Note-se que o magistrado não vislumbrou má-fé da agravada na aquisição do veículo, o qual lhe foi restituído para que garantir a sua conservação, evitando-se a deterioração pela ausência de manutenção com a sua permanência no pátio da delegacia. Ademais, a restituição foi promovida a título de tutela provisória, figurando a primeira agravada apenas como fiel depositária do bem, de forma que não poderá dele dispor, colocá-lo em circulação ou expô-lo à venda, mas apenas adotar as providências necessárias à sua conservação até a resolução da demanda. Assim, ao menos por ora não verifico o risco de dano alegado pelo agravante, de forma a ensejar a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Conclusão Diante do exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO postulado. Intime-se a agravada para que apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação do agravado para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se.